Tribunal: STF
Processo: RE 85497
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-24
Data de publicação: 1977-05-24

Ementa:
1. AÇÃO EXECUTIVA. PENHORA DE IMÓVEL QUE O EXECUTADO PROMETEU VENDER
A OUTREM EM CONTRATO FORMALIZADO E DO QUAL FICOU ELE,
COMPROMITENTE-VENDEDOR, COMO DEPOSITARIO. DOLO PROCESSUAL IMPUTADO
AO EXEQUENTE E AO EXECUTADO NA ESPÉCIE. C.PR.CIVIL, ARTIGOS 16, 17,
18 E 35.
2. EMBARGOS DE TERCEIRO EM QUE O AUTOR PEDE SE DESFACA, A PENHORA
QUE RECAIU NO IMÓVEL DE QUE SE TORNOU PROMISSARIO - COMPRADOR, E,
TAMBÉM, PERDAS E DANOS CAUSADOS NA EXECUTIVA PELA CONDUTA MALICIOSA
DO EXEQUENTE E DO EXECUTADO AO CONSENTIREM NA PENHORA DO SOBREDITO
IMÓVEL.
3. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DO EXECUTADO PARA RESPONDER COMO
RÉU AOS EMBARGOS DE TERCEIRO.
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA, VERBETE
283. DIVERGENCIA PRETORIANA. ACÓRDÃO-PARADIGMAS EDITADOS PELO MESMO
TRIBUNAL QUE PROFERIU O JULGADO RECORRIDO. SÚMULA, VERBETE 369.
5. NÃO-CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO.